Tribunal: STF
Processo: Rcl 44011
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Bianca Cristine da Silva Souza contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que concedeu provimento parcial ao agravo de petição para determinar a execução apenas da última parcela do acordo acrescida da multa sobre ela incidente. O juízo reclamado entendeu caracterizada a quitação regular das parcelas supostamente pagas em atraso, sob o fundamento de que o recebimento dos valores seguintes gera a presunção de pagamento das parcelas anteriores, segundo art. 322 do Código Civil. 
    2. Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei o aditamento da inicial para que a reclamante informasse a causa de pedir em que fundamenta a pretensão, com a indicação clara da decisão paradigma que entende violada.
    3. Em atendimento ao despacho, a parte reclamante apresenta nova petição (doc. 12). Junta aos autos nova cópia da decisão reclamada (doc. 13). Alega que, “mesmo sem provas concretas do adimplemento integral”, a 9ª Turma do TRT da 2ª Região entendeu pelo adimplemento da obrigação, ressalvada a última parcela, embora a autora tenha juntado apenas dois comprovantes de pagamento, “o que gera certa incerteza em relação a todas as outras treze parcelas”. Aduz que “a mesma Turma entendeu que se houvesse ocorrido o inadimplemento das outras treze parcelas, este estaria superado pela preclusão temporal, em contrariedade com a súmula 114 do TST, a qual dispõe que ‘É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente’. Na petição de aditamento, a reclamante especifica o julgado proferido pelo TRT da 7ª Região no AP 0000656- 97.2016.5.07.0026 como decisão paradigma. Por fim, assevera que a decisão reclamada violou o princípio constitucional da coisa julgada, em desrespeito ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Requer a concessão da justiça gratuita. 
    4.  É o relatório. Decido.
    5.  Dispenso as informações, por considerar que o feito está suficientemente instruído, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, por ser manifesta a inviabilidade do pedido.
    6.  De acordo com os arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta: (i) usurpação de sua competência; (ii) contrariedade a súmula vinculante; ou (iii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).
    7.  Assim, a alegação de ofensa a direito objetivo ou a precedente sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. Confiram-se, dentre muitos outros, os seguintes precedentes: Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.119-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. No mesmo sentido, veja-se a Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DA VIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO OBJETIVO E A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO IMPUGNADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts, 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte.
    2. A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de Súmula sem força vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação.
    3. Não cabe reclamação para o exame da tese de fundo quando o que se pretende, na verdade, é viabilizar um recurso não interposto.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    8. No caso em análise, mesmo após conferida a oportunidade de aditamento à inicial, a reclamante não desenvolveu, de forma clara, a causa de pedir em que fundamenta pretensão. Nas petições apresentadas, não invocou qualquer precedente desta Corte, limitando-se a mencionar violação a dispositivo constitucional e à súmula do TST, bem como afronta à jurisprudência proferida por TRT, o que não enseja reclamação para esta Corte.
    9. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.
     Publique-se. 
          Brasília, 03 de novembro de 2020. 
                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator